Tribunal: TJPA
Processo: 0800521-72.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800521-72.2020.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA CAROLINE SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO C-173. PROFESSORA DE MATEMÁTICA – URE 12 – ITAITUBA. NOMEAÇÕES DE CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS TORNADAS SEM EFEITO. CANDIDATA QUE PASSOU A FIGURAR DENTRO DO QUANTITATIVO DE VAGAS.
DIREITO A NOMEAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0800521-72.2020.8.14.0024

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: WENDEL NOBRE PITON BARRETO

APELADA: ANA CAROLINE SOUZA DA SILVA

ADVOGADO: HEVERTON FRANKLIN FERNANDES DA SILVA (OAB/PA 25.185)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral, no sentido de reconhecer o direito subjetivo a nomeação no cargo de Professora de Matemática – URE 12 – Itaituba, em razão de aprovação no Concurso Público C-173.

Em apertada síntese, o recorrente sustentou não existir direito subjetivo à nomeação para candidato aprovado além do número de vagas ofertadas pelo edital. Necessidade de serem observados os limites previstos pela LRF para nomeação de pessoal.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente o pedido.

A apelada apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É
o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

No edital de abertura do certame foram ofertadas 08 (oito) vagas de ampla concorrência para o cargo de Professor de Matemática da URE 12 – Itaituba (ID 6175833 – Pág. 21).

Conforme resultado final homologado, Edital nº 23/2018 – SEAD (ID 6175830 – Pág. 6), a apelada logrou aprovação na

10ª colocação.

Não obstante ficou comprovado que as nomeações dos candidatos: Manoel Bruno Campelo da Silva – 3º e Hijaoekes Silva Souza - 4º, ambos aprovados para o mesmo cargo/disciplina/URE foram tornadas sem efeito (Decreto de 19/09/2019 – ID 6175821 – Págs. 1 e 2).

Importante observar que esses candidatos já haviam sido nomeados e os respectivos atos foram posteriormente tornados sem efeito, logo perfeitamente configurada a necessidade não acarretando qualquer situação de aumento de despesa.

Acerca da controvérsia trago julgados das Turmas do STF:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e Administrativo. 3. Concurso público. 4.
Candidatos aprovados fora do número de vagas. Desistência de candidatos nomeados. Surgimento de direito subjetivo à nomeação. Aplicação do tema 784 da repercussão geral.
5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Precedentes. 6. Agravo não provido.”
(RE 1377944 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172

DIVULG 29-08-2022

PUBLIC 30-08-2022)

◊◊◊

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DEMONSTRADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PELO CONTEXTO PECULIAR DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(RE 1382000 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 08/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157

DIVULG 08-08-2022

PUBLIC 09-08-2022)

Destarte, as desistências de candidatos mais bem classificados fizeram a apelada figurar dentro do quantitativo de vagas ofertadas pelo edital e, portanto, ostentando direito subjetivo a nomeação.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/03/2023